Tribunal: TJSP
Processo: 0514391-32.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS e TFF – EXERCÍCIOS DE 1997 A 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 29/12/2008 e Despacho citatório proferido em 27/08/2009, tudo depois de consumada a prescrição -

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS e TFF – EXERCÍCIOS DE 1997 A 2003 - Reconhecimento da prescrição – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 29/12/2008 e Despacho citatório proferido em 27/08/2009, tudo depois de consumada a prescrição - Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.